Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS “EX NUNC”. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. FASE EXECUTIVA. COGNIÇÃO RESTRITA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. IRRELEVÂNCIA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos “ex tunc”, mas, tão somente, “ex nunc”; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes.
3. É vedado à parte discutir, na fase do cumprimento de sentença, questões reservadas à defesa em sede de conhecimento (ação monitória), já que estão acobertadas pela preclusão; tendo em vista que, embora devidamente citados, os agravantes não ofereceram embargos à monitória.
4. O excesso de execução, previsto no inciso V do art. 525 do CPC, se caracteriza quando o credor exige valores que se afastam dos limites objetivos traçados no título executivo judicial, situação que não se aplica ao caso dos autos.
5. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência do juízo estabilizou-se, sendo irrelevantes, portanto, as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Ou seja, a mudança de endereço dos executados não enseja, por si só, a alteração da competência do Juízo originário de primeiro grau.
6. Recursos desprovidos.